Tribunal: STF
Processo: ARE 1486112
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE EX-MILITAR. UNIÃO ESTÁVEL AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. APELO PROVIDO.



    1. Apelação interposta pela União em face da sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer a condição da autora de companheira do ex-militar A.B.de M. falecido, por força da existência entre ambos de união estável como unidade familiar, condenando a União à implantação de pensão militar à autora, no prazo de 20 (vinte) dias, bem como ao pagamento das parcelas atrasadas a esse título, desde a data do requerimento administrativo, respeitada a prescrição quinquenal, em rateio, de acordo com a respectiva cota legal, durante o período de recebimento da mesma pensão pela outra pensionista (ex-esposa, beneficiária de pensão alimentícia), e com exclusividade, a partir da cessação do benefício da outra pensionista e enquanto inexistirem outros pensionistas habilitados a ratearem a pensão.



    2. A partir da Constituição de 1988, para fins de proteção do Estado, a família natural se equipara à legitimamente constituída, daí porque a companheira, provada a união estável, tem direito à pensão por morte. Mas, é necessário existir a constatação de relação de convívio entre a autora e o de cujus, convivência essa que vislumbre a união more uxório. No presente caso, se alega a ocorrência de união estável entre a autora e o instituidor da pensão no período de 4 (quatro) anos e 03 (três) meses.



    3. É pacífico o entendimento segundo o qual a concessão de pensão por morte rege-se pela legislação vigente na época do óbito do instituidor. Conforme consta nos autos, o instituidor da pensão faleceu em 15.07.2011 no Hospital da Marinha da cidade do Rio de Janeiro, portanto, é de se aplicar, por conseguinte, a Lei n° 3.765/60, com as alterações introduzidas pela MP n° 2215-1, de 31/08/2001.



    4. Para demonstrar a condição de união estável foram apresentados os seguintes documentos: - declaração em cartório de união estável, emitida pos mortem , em 27/01/2012; - cópia de fotos de cartão de crédito do de cujus e da autora, desacompanhadas das respectivas faturas ; - uma cópia de fatura de cartão de crédito de 06/2014 em nome do falecido, sem descrição de ter havido gastos; cópia de formulário de verificação de itens existentes em quarto de hospital assinado pela autora e por conferente da instituição hospitalar, em que não consta aposição de carimbo com a identificação do respectivo funcionário . É de se registrar que, na certidão de óbito, na guia de sepultamento e no recibo de traslado do corpo do Rio de Janeiro para a cidade de Recife/PE, anexados aos autos, não constam o nome da autora como declarante/responsável.



    5. A documentação trazida pela autora não é suficiente para comprovar a condição de convivência duradoura e contínua do casal quando do falecimento do instituidor da pensão, uma vez que se mostram frágeis e inconsistentes, levando-se em conta o tempo informado de relação conjugal. Na espécie, não houve a averbação nos assentamentos funcionais do de cujus da condição de companheira ou dependente, não foi apresentado boletos de pagamentos de plano de saúde e/ou despesas de saúde; extratos bancários e faturas do cartão de crédito; fotografias de momentos em comum; realização de despesas domésticas, que pudessem demonstrar a relação duradoura e estável de ambos.



    6. Não obstante a testemunha ouvida em juízo, um filho da primeira relação conjugal do de cujus, ter afirmado a existência de união estável, por si só, não tem o condão de suprir a ausência de documentos idôneos para se concluir pela existência de vínculo. O fato é que, no caso em comento, além de a autora não ter apresentado prova robusta de sua relação com o instituidor da pensão, sequer demonstrou ter o falecido contribuído economicamente para pagamento das despesas da autora, afastando-se qualquer dúvida de que, na data do óbito, não mantinha vida em comum com o instituidor do benefício, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.



    7. Não obstante a recente apreciação do Tema 1.076 pelo STJ, deve-se respeitar o decidido pelo Pleno do STF na ACO 2.988/DF (publicado em 11/03/2022), reconhecendo a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade na hipótese de a condenação se mostrar desproporcional e injusta, exatamente como na presente hipótese. Verba honorária fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, com a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.



    8. Sentença não sujeita a remessa oficial, porquanto o valor da condenação não é superior a 1000 (mil) salários (art. 496, §2º do CPC).



    9. Apelo provido, com a revogação da tutela antecipada deferida pelo juízo de primeiro grau. Remessa oficial não conhecida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 53, incisos II e V, do ADCT e 93, inciso IX; e 226, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente